Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006651-82.2022.8.11.0000 – Água Boa
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Lazir Paulo Knob
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de liquidação provisória de sentença que lhe move Lazir Paulo Knob, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal, de litisconsórcio passivo necessário, de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial arguidas na peça de defesa, determinando ainda, a inversão do ônus da prova, a fim de que o banco requerido comprove a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas ao requerente.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a ação civil pública que deu origem à ação civil pública, também condenou a União Federal e o Banco Central do Brasil, de forma solidária, restando evidente a necessidade de chamamento ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário. Afirma que é imprescindível a prévia citação para liquidação de sentença, considerando que a decisão foi proferida em sede de ação coletiva. Segue sustentando, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal na espécie, uma vez que estabelecida na demanda originária. Firme no seu propósito, requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originário de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF, na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC.
Assim é que ultrapassada a admissibilidade recursal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, a probabilidade do direito vindicado, isto porque, como pontuou o magistrado a quo, em se tratando de devedor solidário, a parte autora pode eleger apenas um dos devedores para responder ao cumprimento de sentença, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
Nesta quadra preambular as razões proferidas pelo magistrado a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator